Tribunal: STF
Processo: Rcl 55244
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Maria Cláudia Stecca em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que, nos Autos nº 1001029-13.2020.8.26.0602, manteve a negativa de seguimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC. A parte reclamante alega afronta ao Tema 339 da repercussão geral e ao art. 93, IX, da CF/88. Defende que o pedido se amolda à questão constitucional já reconhecida no RE 719.870, paradigma do Tema 670 da repercussão geral.  



    2. A ausência de juntada de procuração da parte reclamante outorgada a seu representante judicial ensejaria a abertura de prazo para emenda da inicial, nos termos dos arts. 319, 320 e 321 do CPC. Não obstante, tendo em conta que o advogado subscritor da inicial é o mesmo que representou a parte no processo de origem e que, da narrativa constante da inicial e da decisão reclamada, já é possível afirmar-se a inviabilidade desta reclamação, aprecio desde logo o pedido, em observância ao princípio da celeridade processual.



    3. O presente feito é manifestamente inviável. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se tratar de (i) usurpação de sua competência ou de (ii) ofensa à autoridade de suas decisões (CRFB/1988, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). A alegação de ofensa a direito objetivo não dá ensejo à propositura de reclamação. No segundo caso, exige-se, ainda, que o pronunciamento tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte, ou então que tenha efeito vinculante (art. 988, II a IV, e § 5º, II). Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados, entre outros: Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 5.391-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 23.051-AgR, sob a minha relatoria; Rcl 28.745 AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 50.371-ED, Relª. Minª. Rosa Weber.  



    4. Em se tratando de alegação de má aplicação de tese fixada em tema da repercussão geral, o STF entende que, além do esgotamento das instâncias, há necessidade de demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual ao decidido pela Corte. Nesse sentido, cito as Rcl 49.797-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 49.284-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; Rcl 49.032-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 48.275-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 47.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 48.213-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber.  



    5. Não vislumbro teratologia na aplicação do Tema 339 à hipótese dos autos. O Plenário do STF, após reiterados processos em que se discutiam a extensão da fundamentação das decisões nos tribunais de origem, firmou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões – o que foi observado no presente caso. É nesse sentido a ementa do AI 791.292-QO-RG (Tema 339), julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes.  



    6. Ademais, a decisão reclamada no presente caso não guarda qualquer relação com a matéria discutida no Tema 670 da repercussão geral, assim cadastrado: “Nulidade de acórdão, proferido em controle abstrato de constitucionalidade estadual, por falta de fundamentação quanto à compatibilidade dos cargos em comissão, criados por lei municipal, com as atribuições de direção, chefia e assessoramento”.  



    7. A parte autora parece pretender utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal. Advirto que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, tomando tempo e recursos escassos desta Corte. Assim, eventual recurso apresentado com base nos mesmos fundamentos da inicial implicará a imposição de multa por litigância de má-fé, nos termos no art. 80 e seguintes do CPC/2015.  



    8. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte beneficiária.



    9. Em caso de interposição de recurso, deve a parte reclamante juntar a procuração do advogado signatário da petição inicial, sob pena de não conhecimento do apelo.



    Publique-se.  



          Brasília, 22 de agosto de 2022. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator